Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. ATIVIDADES ESPECIAIS. INSALUBRIDADE. REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de abono de permanência referente ao período de outubro/2016 a julho/2017.
2. O recorrente suscita nulidade da sentença ante a necessidade de litisconsórcio passivo necessário do IPREV/DF. Argui também preliminar de prescrição. No mérito, afirma que a autora não tem direito ao abono de permanência porque não preencheu os requisitos para aposentadoria especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem decididas consistem em: (i) se há litisconsórcio passivo necessário; (ii) se houve prescrição do crédito e (iii) se a parte autora faz jus ao abono de permanência referente ao período de outubro/2016 a julho/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e o IPREV/DF em causas previdenciárias, pois o ente público é o garantidor do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF (Lei Complementar Distrital 769/2008 art. 4o, § 2o), cabendo ao IPREV/DF apenas a sua gestão (Lei Complementar Distrital 769/2008, art. 3o). Desse modo, a eficácia da sentença não depende da citação do IPREV-DF (CPC/2015 114). Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste TJDFT, acórdão 1869328.
5. Prejudicial de prescrição. O objeto da ação visa o reconhecimento de atividades realizadas em condição especial, com o consequente pagamento do abono de permanência em período anterior ao concedido pela Administração Pública. Assim, o termo inicial do prazo prescricional se deu com a aposentadoria da servidora pública. Considerando que a aposentadoria ocorreu em agosto/2021 e ação foi ajuizada em março/2024, não há que se falar em decurso do prazo prescricional quinquenal. Prejudicial rejeitada.
6. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
7. Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 33, in verbis: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica".
8. Por sua vez, o art. 57 da Lei 8.213/1991 dispõe que aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
9. No âmbito distrital, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
10. No caso, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho comprova que servidora trabalhou em atividade insalubre no período indicado (ID 66906347 - Pág. 17 a 19). A Administração Pública também emitiu declaração atestando que a servidora trabalhou em atividade especial no quantitativo de 10.244 dias, correspondente a 28 anos e 4 dias (ID 66906347 - Págs. 121 a 122). No caso, resta claro que o recorrente faz jus à aposentadoria especial, já que sobejamente demonstrando o exercício por mais de 25 anos em atividade especial, insalubre, em contato com material biológico, exercidas de forma habitual e permanente.
11. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011. Portanto, correta a sentença que reconheceu o direito do recorrido ao abono de permanência - devido pelo período em que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria, permaneceu em atividade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar 769/2008, arts 3 e 4o, § 2o; Lei 8.213/1991, art. 57; Lei Complementar n. 840/2011, art. 114; TCDF, Resolução 299/2016.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n. 33; TJDFT, Acórdão 1869328, 0733015-93.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.